Tribunal: TJMT
Processo: 1060655-61.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060655-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAM ARRUDA RODRIGUES - CPF: 023.971.071-12 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA - CPF: 012.546.246-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a portabilidade de benefício previdenciário para instituição bancária indicada e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de reiteradas falhas na efetivação da transferência do benefício, apesar de requerimentos administrativos deferidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário ao impedir ou dificultar a portabilidade de benefício previdenciário regularmente deferida pelo INSS; (ii) estabelecer se a conduta enseja dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco falha na prestação do serviço ao não assegurar a efetivação contínua da portabilidade do benefício, mesmo após deferimentos administrativos reiterados pelo INSS.

4.

A manutenção do crédito do benefício em instituição diversa da indicada pelo consumidor, sem justificativa idônea, viola direito do titular e caracteriza conduta ilícita.

5.

Contratos firmados posteriormente ao pedido de portabilidade não legitimam a retenção do benefício, sobretudo porque empréstimos consignados são descontados diretamente na fonte e não dependem da instituição de pagamento.

6.

Cláusulas contratuais não podem restringir, de forma ampliativa, direito do consumidor ao livre recebimento de verba de natureza alimentar.

7.

A necessidade de comparecimento presencial para regularização e a reiteração de entraves administrativos evidenciam a persistência da falha do serviço.

8.

A retenção indevida de benefício previdenciário, de caráter alimentar, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

9.

O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não pode impedir ou dificultar a portabilidade de benefício previdenciário regularmente deferida pelo INSS. 2. A existência de contratos de empréstimo não justifica a retenção do benefício em banco diverso do indicado pelo consumidor. 3. A retenção indevida de verba alimentar configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1060655-61.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco Mercantil do Brasil S/A

Recorrida(s):

William Arruda Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
OPINO
pela procedência dos pedidos formulados na presente ação, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DETERMINAR
a portabilidade imediata e definitiva do benefício do INSS de titularidade para a conta bancário do Banco Bradesco, indicada nestes autos, e em seus pedidos administrativos, no prazo de 10 (dez) dias, após o trânsito em julgado, sob pena de multa;

b)
CONDENAR
o bando requerido ao pagamento, em favor da Requerente, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a alteração do domicílio bancário decorreu de contratação válida firmada pelo recorrido em 20/07/2025 e 24/07/2025, com assinatura eletrônica e plena anuência às condições do produto contratado. Afirma que não houve falha na prestação do serviço, pois o banco apenas observou o pactuado, sendo legítima a manutenção do benefício em sua esfera operacional em razão da modalidade de crédito contratada. Defende a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, por se tratar, quando muito, de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor narra que recebe benefício previdenciário do INSS e que, em 12/04/2025, formulou pedido de portabilidade para que os valores passassem a ser recebidos no Banco Bradesco, agência 1462, conta 863384-3, sob protocolo nº 1148369054. Afirma que a alteração foi inicialmente atendida, tendo recebido o benefício no Bradesco em junho de 2025, mas que, no mês seguinte, o pagamento voltou a ocorrer no Banco Mercantil, sem justificativa. Sustenta que, em razão disso, formulou novo pedido administrativo em 18/06/2025, sob protocolo nº 525001073, e que a instituição ré estaria impedindo a portabilidade em razão de contratos de empréstimo. Requereu indenização por danos morais.

Pois bem. Consta dos autos que o autor formulou, em 12/04/2025, requerimento de “Alterar Local ou Forma de Pagamento”, protocolo nº 1148369054, referente ao benefício NB 175.597.381-8.

O documento registra biometria aprovada e despacho conclusivo do INSS, em 13/04/2025, informando que o local de pagamento foi alterado, com orientação para emissão do cartão junto ao Bradesco, conforme trecho destacado:

Posteriormente, diante da não estabilização da portabilidade, o autor formulou novo requerimento administrativo em 18/06/2025, protocolo nº 525001073, igualmente concluído, com despacho expresso no sentido de que o local de pagamento foi alterado, novamente direcionado ao Bradesco, conforme se segue:

Os extratos bancários juntados pelo próprio autor corroboram integralmente essa sequência fática.

O extrato do Banco Bradesco referente ao mês de junho de 2025 demonstra crédito do benefício previdenciário no valor de R$ 4.865,00, seguido de saque integral, evidenciando que, naquele momento, a alteração administrativa produziu efeitos concretos, conforme imagem abaixo:

Contudo, os extratos do Banco Mercantil revelam que, já em julho de 2025, o benefício voltou a ser creditado naquela instituição, com lançamento em 01/07/2025 no valor de R$ 2.642,17, acompanhado de descontos e movimentações na própria conta do banco réu.

O mesmo padrão de crédito do benefício no Banco Mercantil se repete nos meses anteriores e posteriores, evidenciando que a portabilidade não foi mantida de forma estável.

Além disso, a situação se agravou com a necessidade de comparecimento presencial do autor para nova regularização, conforme informado na impugnação a contestação.

O termo de autorização assinado em 03/09/2025 (cópia abaixo) demonstra que o consumidor foi compelido a formalizar, de próprio punho, nova alteração na forma de pagamento do benefício junto à própria instituição ré, o que, por si só, esvazia a tese recursal de que inexistiu falha operacional do banco.

Se a portabilidade dependia apenas do procedimento perante o INSS, como insiste o recorrente, não haveria razão para exigir do autor, meses depois, nova autorização física diretamente na agência bancária.

A narrativa autoral ainda encontra reforço na documentação juntada com a impugnação, que noticia nova alteração do status do requerimento nº 597789258, em 13/10/2025, com despacho conclusivo do INSS informando, mais uma vez, a alteração do local de pagamento para o Banco Bradesco S/A.

Portanto, esse documento revela que o problema não foi isolado nem pontual, mas persistente.

Importante ainda ressaltar que a alegação recursal de que os contratos celebrados em 20/07/2025 (contrato 998000941639) e 24/07/2025 (contrato 809304353) legitimariam a manutenção do domicílio bancário no Banco Mercantil não se sustenta.

Isso porque tais contratos foram firmados depois de o autor já ter solicitado a portabilidade em 12/04/2025 e novamente em 18/06/2025, ambos pedidos concluídos pelo INSS com determinação de alteração do local de pagamento.

Além disso, no caso do empréstimo consignado, as parcelas são descontadas diretamente do benefício antes mesmo de o valor ser depositado em conta, de modo que a mudança para o Banco Bradesco não impede o pagamento da dívida. Já o outro contrato apenas autoriza débito em conta, sem exigir que o benefício permaneça no banco réu. Portanto, não há fundamento para impedir a portabilidade ou manter o benefício na instituição recorrente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Demanda julgada procedente para determinar que réu proceda à transferência do recebimento do benefício previdenciário do autor para a Caixa Econômica Federal, permitido apenas os descontos relativos aos empréstimos – Inconformismo do réu – Pretensão de reforma – Impossibilidade –
Restou comprovado nos autos que o autor pleiteou junto ao banco de destino a portabilidade do recebimento do benefício, o qual não foi concretizado devido ao empréstimo consignado pactuado com o requerido – Réu que não pode, unilateralmente, rejeitar a portabilidade do benefício previdenciário do autor em razão de empréstimo consignado existente – Requerido que poderá se valer, inclusive, dos meios judiciais cabíveis para receber eventuais créditos oriundos de empréstimos e dívidas de cheque especial que tenham sido inadimplidos pelo autor
– R. Sentença mantida - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em razão da sucumbência, de rigor a majoração da verba honorária fixada em desfavor do réu para 12% sobre o valor da causa, consoante art . 85, § 11, do CPC. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1013687-67.2020 .8.26.0344 Marília, Relator.: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 02/05/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

Em matéria consumerista, não se admite interpretação ampliativa de cláusulas potencialmente restritivas de direito do consumidor, sobretudo quando relacionadas ao recebimento de verba de natureza alimentar.

A tese de ausência de dano moral também não procede.

Não se está diante de mero dissabor cotidiano. O conjunto probatório demonstra que o autor, mesmo após formular requerimentos administrativos em 12/04/2025 e 18/06/2025, ambos concluídos com alteração do local de pagamento, continuou tendo seu benefício creditado na instituição recorrente, sendo posteriormente obrigado a comparecer pessoalmente à agência em 03/09/2025 para nova autorização.

A própria impugnação noticia que somente em 10/09/2025 o valor foi efetivamente disponibilizado para saque, após retenção indevida. Trata-se de verba alimentar, destinada à subsistência do beneficiário previdenciário, o que agrava sensivelmente a ilicitude da conduta e o abalo experimentado.

Quanto ao valor arbitrado, a quantia não se mostra excessiva nem desproporcional às circunstâncias concretas do caso, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026